Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742471-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO COTA LEITE REQUERIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por PAULO AUGUSTO COTA LEITE, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 41849433). De acordo com os embargos de declaração, o recorrente alega omissão e erro material na decisão proferida. Sustenta, em suma, que em consulta aos autos é possível extrair que a petição apresentada com pedido de efeito suspensivo foi endereçada ao Desembargador Sandoval Oliveira, tendo em vista a ocorrência de prevenção da ação com relação ao agravo de instrumento no 0723892-56.2022.8.07.0000por ele julgado. Defende que considerando que o agravo de instrumento foi distribuído anteriormente ao mencionado desembargador não há dúvidas da prevenção neste caso concreto para julgamento do pedido de efeito suspensivo, especialmente considerando que a petição em questão foi protocolada antes mesmo da remessa e distribuição a esta Relatoria. Dessa forma, pede que seja sanado o erro material e a omissão acerca do pedido de distribuição ao aludido desembargador, devendo o processo ser redistribuído ao relator prevento (ID 42305290). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. Não há qualquer omissão ou erro material na decisão proferida. A decisão foi clara em apontar que não é possível vislumbrar a presença dos elementos que autorizariam o deferimento do efeito suspensivo buscado. Além disso, o pleiteado na petição apresentada se confunde com o mérito do recurso, o que será devidamente analisado em apelação. Em verdade a parte questiona a distribuição dos autos a essa Relatoria, o que não procede. Como é possível verificar da certidão de ID 41766111, os autos foram redistribuídos ao presente Relator, conforme o art. 81 do RITJDFT, uma vez que o Desembargador Sandoval de Oliveira não compõe mais esta Turma. Nesse sentido, os autos seguem preventos na Turma e são redistribuídos a outro magistrado, o que ocorreu no caso. Desse modo, não há como haver qualquer redistribuição do feito ao Desembargador que não compõe mais esta Turma. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa ou com erro material tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede de petição foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator